Tribunal: TJBA
Processo: 8028315-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028315-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JADSON DE SOUZA CONCEICAO Advogado(s): BARTIRA FERNANDES TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO REMUNERADO DE PROFESSOR PARA CURSO DE DOUTORADO. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO FUNDADO EM JUSTIFICATIVA GENÉRICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jadson de Souza Conceição contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de afastamento remunerado para participação em curso de Doutorado na Universidade Federal da Bahia, por dois anos. A negativa administrativa foi fundamentada exclusivamente na alegada inexistência de professor substituto na unidade escolar de lotação do servidor. A inicial foi instruída com documentação comprobatória da matrícula regular no curso, pertinência temática com a atividade docente, condições de deslocamento e de saúde, além de cópia integral do processo administrativo que originou o indeferimento. Liminar foi concedida, deferindo a licença até o julgamento do mérito. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o servidor estadual, regularmente matriculado em curso de doutorado, com comprovação de preenchimento dos requisitos legais, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado, conforme o art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, o art. 67, II, da LDB, e o art. 256 da Constituição Estadual, frente à negativa administrativa fundada em justificativa genérica e não comprovada. III. Razões de decidir 3. A documentação juntada evidencia que o impetrante preenche todos os requisitos legais para concessão da licença remunerada: vínculo com o magistério público estadual; matrícula em curso de doutorado compatível com sua função; e ausência de ônus para a Administração. 4. Laudos médicos demonstram que o impetrante apresenta quadro de exaustão e transtorno ansioso, recomendando-se afastamento funcional, o que reforça a necessidade de dedicação exclusiva ao curso. 5. A negativa administrativa carece de motivação idônea, restringindo-se à inexistência de substituto, sem qualquer prova concreta da impossibilidade de remanejamento ou contratação temporária, prática usual no âmbito da Secretaria de Educação. 6. A legislação federal e estadual assegura o afastamento para aperfeiçoamento profissional, não podendo o poder discricionário administrativo esvaziar direito legalmente previsto. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer o direito líquido e certo ao afastamento remunerado em hipóteses análogas, quando preenchidos os requisitos legais e ausente motivação idônea para a negativa. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor público estadual que preenche os requisitos legais tem direito líquido e certo à licença remunerada para participação em curso de doutorado, nos termos do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 67, II, da LDB e art. 256 da Constituição do Estado da Bahia. A justificativa genérica de inexistência de professor substituto, desacompanhada de demonstração concreta de inviabilidade administrativa, é insuficiente para indeferir o pedido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, 205 e 206; CE/BA, art. 256; Lei 9.394/96 (LDB), art. 67, II; Lei Estadual 8.261/2002, art. 62. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8007399-26.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS 8007395-86.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS 8000441-24.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS 8021075-12.2021.8.05.0000; Súmula da Teoria dos Motivos Determinantes aplicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028315-47.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante JADSON DE SOUZA CONCEIÇÃO e autoridade impetrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR